Tribunal: TJBA
Processo: 8112443-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112443-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARIVALDO PAIXAO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS. PARÂMETRO DO BACEN. IOF. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual de empréstimo consignado, sob alegação de abusividade da taxa de juros e cobrança indevida de IOF.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a taxa de juros contratada, inferior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, configura abusividade; e se a cobrança do IOF no contrato de crédito é ilegal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite como parâmetro de razoabilidade a taxa de até 1,5 vezes a média de mercado, não configurando abusividade quando respeitado esse limite (REsp 1.061.530/RS).

A taxa contratada de 2,20% a.m. está abaixo do limite de 2,355% a.m., correspondente a 1,5 vezes a taxa média de 1,57% a.m. vigente à época da contratação.

O IOF é tributo previsto em lei (CTN, art. 63; Decreto nº 6.306/2007), cuja incidência é obrigatória nas operações de crédito, não havendo ilegalidade em sua cobrança.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não configura abusividade a taxa de juros inferior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A cobrança do IOF em contrato de crédito é legal, por se tratar de tributo previsto em legislação específica.

Dispositivos legais citados: CTN, art. 63; Decreto nº 6.306/2007.

Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, DJe 10.03.2009; TJBA, APL 0406526-80.2012.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão, 3ª Câmara Cível, DJe 11.02.2020.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
QUINTA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DESPROVER
o recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador,
data registrada do sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01